Tribunal: TJDFT
Processo: 0059912-22.2001.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0059912-22.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE DIAS DA SILVA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOSÉ DIAS DA SILVA NETO contra sentença do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. Em relação ao réu GILMARQUES PEREIRA RODRIGUES, o processo foi suspenso pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, tendo sido o feito desmembrado, conforme decisão de id 12230881, cujo processo foi distribuído ao Juízo sob o no 0730652-23.2019.8.07.0001. Posteriormente, o réu GILMARQUES PEREIRA RODRIGUES requereu habilitação nos presentes autos (id 12740305), o que não merece acolhida, porquanto seus interesses devem ser patrocinados nos autos correspondentes (0730652-23.2019). Indefiro, pois, o pedido de habilitação. Prossiga-se cumprindo as ordens precedentes. I. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2019 15:45:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator